Tribunal: CARF
Processo: 10665.723665/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723665/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.480 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a promoção da justiça, devem ser admitidos os
comprovantes idôneos apresentados em fase recursal que comprovem a
veracidade das alegações submetidas à apreciação em grau de recurso
voluntário, relativa à dedução de pensão alimentícia paga.

Comprovado que o contribuinte encontrava-se de fato separado da esposa no
ano-calendário relativo ao ajuste anual discutido nos autos, e que lhe pagava
pensão alimentícia, deve ser afastada a glosa da dedução a título de pensão da
Declaração de Ajuste Anual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 15 a 18. A dedução foi glosada, uma vez que na petição
apresentada em juízo houve um pedido de reconhecimento de desistência da ação de separação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723665/2018-62
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723665/2018-62

do casal em razão da reconciliação, bem como a exoneração de pensão em relação ao filho do
contribuinte.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alegou que o valor
contestado se refere a pensão alimentícia paga a Ilda Mendonça Rocha, conforme normas de
direito de família, e que o acordo judicial juntado aos autos trata de ação de exoneração de
alimentos, e não de separação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 77)
Apesar de ação ser de exoneração de alimentos, além desse item foi homologada também
a desistência da separação do casal. Ao homologar o pedido de desistência obviamente
que a magistrada entendeu como é de se entender que o casal não mais queria a
separação, justamente porque o pedido baseou-se na reconciliação.
O contribuinte mesmo dizendo que está separado, deveria ter juntado aos autos algum
provimento judicial, certidão ou algo que lhe faça as vezes de forma a demonstrar que a
reconciliação nunca existiu e que os termos homologados não surtiram os efeitos legais
pretendidos. Diante de um documento judicial apresentado como elemento de prova a
respeito da regularidade da dedução, ocorrendo algum evento nele inserido que não
mais subsista, o contribuinte deve apresentar outro documento que tenha passado pelo
crivo do judiciário, reconhecendo a real situação do casal. Sendo assim, a dedução não
pode ser restabelecida.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 31/5/2019 (e-fls. 82) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 25/6/2019 (e-fls. 88 a 90), no qual
alega que não foi observado pela decisão recorrida o fato de que na sentença judicial que
homologou a exoneração de pensão em face de seu filho continuou mantida a obrigação de pagar
pensão em favor de Ilda Mendonça Rocha; que o desconto da pensão consta nos demonstrativos
das fontes pagadoras (Previ e INSS). Requer o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A controvérsia reside na possibilidade de se deduzir valores da base de
cálculo do IRPF quando a pensão é fruto de acordo homologado judicialmente em que não
se verifica a efetivação do divórcio ou da separação judicial, devendo ser considerada na
análise a existência de indícios de que o casal tenha deixado (ou não) de manter residência
em comum.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723665/2018-62

O contribuinte informou ter pago pensão alimentícia a Ilda Mendonça Rocha,
no ano-calendário de 2016, objeto da discussão.
Conforme já bem lançado pela DRJ, consta da sentença anexada aos autos, às
e-fls. 32:
Apesar de a ação ser de exoneração de alimentos, além desse item foi homologada
também a desistência da separação do casal. Ao homologar o pedido de desistência
obviamente que a magistrada entendeu como é de se entender que o casal não mais
queria a separação, justamente porque o pedido baseou-se na reconciliação.
Consta ainda às e-fls 33:
Nesta audiência as partes celebraram acordo para que o pai seja exonerado do
dever alimentar em relação ao filho, a partir de hoje, e para alterar o percentual da
pensão paga à mulher. Além disso, o casal, desejando reconciliar-se, requereu a
desistência da ação de Separação Litigiosa em apenso.
A sentença foi proferida em 29 de novembro de 2005. Discute-se nos autos o
ajuste anual do ano de 2016.
Nota-se que mesmo casado o contribuinte havia, em momento anterior à ação
de exoneração de pensão constante das e-fls. 32 e 33, ingressado com ação de oferta de
alimentos, homologada judicialmente, para pagamento de pensão à sua esposa e a seu filho
(esta última exonerada em 2005), sem rompimento da sociedade conjugal, pois pagava
pensão à esposa e ao filho.
O art. 24 da Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968, assim dispõe:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos
alimento a que está obrigado.
Ou seja, a lei exige que para que haja oferta de alimentos, há que se deixar a
residência comum, pois permanecendo a coabitação, não existem motivos para pagamentos
de alimentos; exige ainda que a parte responsável pelo sustento da família que deixar a
residência em comum poderá tomar a iniciativa no sentido de ver fixado judicialmente o
valor dos alimentos a que está obrigada, independentemente de declaração de motivos.
Às e-fls. 122 a 127 o contribuinte junta aos autos cópia de novo processo de
divórcio, transitado em julgado em 5 de setembro de 2018, na qual consta que o contribuinte
continuaria a pagar a pensão à Ilda Mendonça Rocha. Dessa forma, até 2018 o contribuinte
permaneceu casado com Ilda Mendonça Rocha.
O entendimento majoritário deste Conselho, ao qual me filio, é no sentido de
que, não havendo dissolução da sociedade conjugal, e nem prova de que o contribuinte e seu
cônjuge tenha deixado de manter residência em comum, não poderá ser admitida a dedução
de pensão alimentícia.
No caso concreto, somente em 2018 é que houve a separação, de forma que
em 2016 o contribuinte ainda era casado com Ilda Mendonça Rocha, conforme já dito.
Entretanto, noto pela sentença proferida nos autos do processo de divórcio anexado às e-fls.
122 que em 3/6/2014 foi realização audiência de conciliação, sem êxito, fato que comprova
a afirmação do autor, nos mesmos autos, de que já se encontrava separado de Ilda Mendonça
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.480 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723665/2018-62

Rocha há mais de dez anos, de forma que comprova também que em 2016 o contribuinte já
teria deixado de manter residência em comum com a ex-esposa, e que lhe pagava pensão por
determinação judicial.
A DRJ manteve o lançamento, uma vez que
O contribuinte mesmo dizendo que está separado, deveria ter juntado aos autos
algum provimento judicial, certidão ou algo que lhe faça as vezes de forma a
demonstrar que a reconciliação nunca existiu e que os termos homologados não
surtiram os efeitos legais pretendidos. Diante de um documento judicial apresentado
como elemento de prova a respeito da regularidade da dedução, ocorrendo algum
evento nele inserido que não mais subsista, o contribuinte deve apresentar outro
documento que tenha passado pelo crivo do judiciário, reconhecendo a real
situação do casal. Sendo assim, a dedução não pode ser restabelecida.
A obrigação alimentar, nos termos da lei civil, nasce a partir do fim da
convivência em comum entre os cônjuges, com o rompimento da unidade familiar.
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade
dos fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos
limites legais, os documentos apresentados na fase recursal devem ser considerados.
Com isso, o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois
demonstrou com a juntada de documento novo que de fato em 2016 já se encontrava de fato
separado de Ilda Mendonça Rocha, conforme comprovado no processo de divórcio.
Considerando ainda os comprovantes de rendimento anexados aos autos que atestam ter
havido o desconto de pensão alimentícia nos valores informados na DAA, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital